Tribunal: TJDFT
Processo: 0712177-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AUSENCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO PARA ACESSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vício ou erro material.

2. A questão submetida a esta instância foi devidamente abordada, debatida e julgada pelos Desembargadores deste órgão, não havendo nenhum tipo de incongruência entre as razões de decidir ou entre a fundamentação e a conclusão do decisum que pudesse configurar a alegada contradição, ocorrendo, em verdade, resultado contrário aos interesses da parte embargante, o que não autoriza a rediscussão da matéria por esta via recursal.

3. A alegação de necessidade de prequestionamento não dispensa a comprovação de um dos vícios insertos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do colendo Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o art. 1.025 do CPC estabelece que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

4. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos.